Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-46.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITO DE POSSE. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRECARIEDADE. DIVERGÊNCIA NOS DOCUMENTOS. METRAGEM. OCUPAÇÃO DESMEMBRADA. FRAÇÃO MENOR. LAUDO DE VERIFICAÇÃO. PREVALÊNCIA.

1. Na hipótese em que o negócio jurídico recai sobre a aquisição de direito de posse de imóvel, em que as partes juntam aos autos instrumentos particulares com divergência na metragem do lote negociado, deve prevalecer a medição constatada pelo oficial de justiça no local.

2. Uma vez constatado que o cessionário já ocupa metragem maior que a negociada, não há como acolher pretensão de imissão na posse de fração menor desmembrada da ocupação originária, vindicada em face do cedente.

3. Recurso conhecido e não provido.